Tribunal: TJMT
Processo: 1019993-08.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019993-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PATRICIA DA SILVA - CPF: 046.924.961-77 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019993-08.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALINE PATRÍCIA DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE PATRÍCIA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC, ao fundamento de que a parte autora não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante defende que
“deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada”
(sic).

Defende que
“a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
(sic).

Afirma que é comum nas ações
envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada, pois tratam-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de cidade em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual.

Aduz que a extinção do processo em
relação as diligências judiciais que fora determinado realizar, mas especificamente a realização da perícia médica, sob o argumento de que a parte autora teria sido intimada pessoalmente, é o mesmo que vedar acesso ao Poder Judiciário ao jurisdicionado sem saber ao menos se ele tem direito ou não ao recebimento do seguro pleiteado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica (Id 155460719)

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 155460725).

Dispensada do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 155566172)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora ”
não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito. Além disso, a parte autora possui advogado constituído nos autos, que esta sendo intimado de todas as decisões, mas este também não se manifestou”
(Id 155460718).

Contra essa decisão, a autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimada pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Alega também, que a extinção do processo foi proclamada com supedâneo no inciso II, do art. 485, do Estatuto de Ritos, em razão de que a autora-recorrente teria deixado de promover atos que lhes incumbia dentro do prazo de 30 dias. Diz, contudo, que deixando de obedecer às hipóteses antes da extinção do processo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e não somente do seu patrono, além de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu, conforme art. 485, § 1º do CPC.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
09/05/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
30/06/2020
(Id 155460692).

Ato contínuo, a requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 155460699),

O juízo nomeou como perito o Dr. Flávio Ribeiro de Mello, ocasião em que a parte autora impugnou a nomeação do perito médico, sendo rejeitada a impugnação (Id 15546707 e 155460713).

Ato contínuo, o juízo determinou mutirão para a realização de avaliação médica da parte autora para o dia
20/10/2022
, momento que foi determinada
“a intimação da parte autora pessoalmente através de carta de intimação, bem como, a requerida por meio de seus advogados para que compareçam no auditório do Fórum de Cuiabá, acompanhadas dos seus respectivos patronos, na data e horário agendados, bem como indiquem assistentes técnicos se assim o desejarem
”, entretanto, feita a intimação pelo Correio no endereço indicado da autora, porém o
AR
foi devolvido sem cumprimento por motivo “
destinatário desconhecido no endereço
” (Id 155460717).

Em seguida, sobreveio a r. sentença julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c §§ 1º e 2º do CPC (Id 155460718).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade”.

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023